Tribunal: STF
Processo: ARE 1121633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Confederação Nacional de Serviços (eDOC 558), Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes – FEBRAEDA (eDOC 579), Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito – CONTEC (eDOC 595) e Instituto Mais Cidades (eDOC 598) pleiteiam sua admissão como amicus curiae neste processo.



    Anoto que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firme de que, em regra, a intervenção de terceiros na modalidade  amicus curiae não é admitida após liberado o processo para a pauta.



    No julgamento da ADI-AgR 4.071, rel. Min. Menezes Direito, DJe 15.10.2009, o Plenário desta Corte firmou a orientação no sentido da impossibilidade de admissão de  amicus curiae no processo após sua inclusão na pauta. Eis a ementa desse julgado:



    “Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    1. É manifestamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma (art. 56 da Lei nº 9.430/96) cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo que em recurso extraordinário.



    2. Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.868/99, segundo o qual a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator.



    3. A alteração da jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica no caso.



    4. O  amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Esse posicionamento foi reafirmado na ADI 5104-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 21.5.2014, momento em que restou entendido que seria válido inclusive para o julgamento de medidas cautelares. No feito, a jurisprudência foi mantida, mas consignei, em manifestação divergente, que, em hipóteses excepcionais, especialmente em casos abusivos, o pedido de ingresso poderia ser deferido.



    Anoto, ademais, o elevado número de amici  curiae já admitidos neste feito. Por ora, entendo não ser necessário, portanto, que novas solicitações sejam aceitas.



    Ressalto, entretanto, que o indeferimento dos pedidos de intervenção não obsta que os interessados apresentem memoriais aos Ministros desta Corte e que os dados por eles apresentados sejam considerados no julgamento da causa.



    Ante o exposto,   indefiro os pedidos.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente